Tribunal: TJMT
Processo: 1011407-08.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011407-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO CORREIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 961.530.323-20 (ADVOGADO), DALMY CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 765.732.061-34 (PACIENTE), LUIS AUGUSTO CORREIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 961.530.323-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DALMY CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 765.732.061-34 (PACIENTE), LUIS AUGUSTO CORREIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 961.530.323-20 (ADVOGADO), CASSANDRA CARDOSO LIMA (VÍTIMA), LUCILENE MARTINS RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011407-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO CORREIA LIMA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

HABEAS CORPUS
– ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR
–
INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO NESSE ASPECTO
– 2.PROPALADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR –
ORDEM DENEGADA.

1.Não se admite
habeas corpus
no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, quando se repete pedido anteriormente denegado pelo órgão julgador. Coisa julgada.

2. O
prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, como bem delineado nas informações prestadas pela autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. L
uis Augusto Correia Lima de Oliveira
, em favor de
DALMY CARDOSO DOS SANTOS
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia-MT, nos autos da Ação Penal n.
2763-47.2017.811.0017, código 140480
.

Extrai-se dos autos, que o paciente teve a prisão preventiva decretada na data de 22/08/2017 pela suposta prática do crimes descritos no art. 217-A do CP, por inúmeras vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), c/c art. 213, caput, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), observando-se o art. 69 (concurso material) em relação aos diferentes crimes e vítimas, bem como o aumento de pena previsto no art. 226, inciso II, do Código Penal, em razão do crime ter sido perpetrado contra sua enteada, a vítima
L.M.R.S, com 12 (doze) anos de idade à época dos fatos e contra a sua filha C.C.L, com
13 (treze) anos de idade à época dos fatos.

Alega o d. impetrante, em suma, que a prisão preventiva fora decretada sob
fundamentação inconsistente e genérica
, estando a acusação baseada exclusivamente em testemunhas arroladas pela acusação.

Ainda, aduz que não
há fatos contemporâneos que autorizem a segregação cautelar do paciente, sob o argumento de que não há risco de reiteração das condutas imputadas, em virtude de o paciente atualmente residir em outro Estado, sem qualquer contato com as vítimas.

Por fim, o impetrante sustenta que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque o paciente

“está segregado

por prazo muito superior ao previsto em lei, o que impõe a manutenção, in totum, da decisão concessiva da ordem” (id. 43768485).

Nesses termos, postula o deferimento de medida liminar, a fim de que seja suspenso o decreto prisional até o julgamento do mérito do
writ
. Subsidiariamente, requer-se seja a prisão cautelar substituída medidas alternativas à prisão (art. 319 do CPP), nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna-se pela a confirmação da medida liminar, se concedida; ou, a concessão da ordem de
habeas corpus

para cassar o decreto de prisão contra o paciente.

O pleito liminar foi indeferido (id. 38571480) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.
38943992
).

O
parecer, da lavra da Dra. Rosana Marra (id.47349477) foi pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
não conheço da ação mandamental no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência de requisitos elencados no artigo 312, do CPP
, já que, trata-se de mera reiteração de anterior impetração,
habeas corpus
nº
1013675-69.2019.8.11.0000
, relativa ao mesmo paciente, em idênticas circunstâncias, conforme ressai da documentação colacionada aos autos e nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Nesse aspecto, há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi denegada, por unanimidade, por esta Egrégia Câmara Criminal em
23/10/2019
, acórdão, de minha relatoria, com ementa do seguinte teor:

“
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO POR DIVERSAS VEZES CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AMEAÇA À VÍTIMA APÓS OS FATOS – 2)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA
– 3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 4) ORDEM DENEGADA.

1)
Não há falar em falta de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, em vista da gravidade concreta da conduta, e no risco à instrução criminal, já que a própria vítima teria afirmado nos autos da ação penal originária, que vinha sofrendo ameaças por parte do denunciado, inclusive para mudar a versão sobre os fatos.

2) Descabida a pretendida liberdade provisória, sob o argumento de violação do princípio da homogeneidade, por se constituir em inviável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre
in casu
.

3)
As condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos dos autos, como no presente caso.

4)
Ordem denegada.”

Admito,
no entanto, o processamento do
habeas corpus
em relação ao alegado excesso de prazo
.

De início destaco uma desarmonia nas razões elencadas pelo impetrante na inicial, porquanto assevera que o paciente até o presente momento não foi preso:

“
Ab initio, torna-se oportuno frisar que o requerente não foi preso em flagrante,
e também não foi preso em qualquer outro momento por razão do fato apurado na denúncia que deu início a esta persecução criminal
. Tal apontamento se faz necessário pelo fato de que pela razão acima mencionada,
verifica-se que o requerente não pode ser considerado foragido, mas tão somente revel na ação penal
.”, (sic) (destacamos).

Ao mesmo tempo, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, nos seguintes termos:
“está segregado

por prazo muito superior ao previsto em lei, o que impõe a manutenção, in totum, da decisão concessiva da ordem” (id. 43768485).

Contudo, em consulta ao andamento processual no sistema eletrônico
Primus
deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a denúncia foi recebida no dia
03/07/2018
, e com a decretação da prisão preventiva do paciente fora expedido mandado de prisão no dia
05/07/2018
que ao que consta, até o presente momento não foi cumprido em razão do
paciente ter se evadido do distrito da culpa
, conforme consignado na certidão do oficial de justiça, juntada aos autos no dia
20/02/2020
, nos seguintes termos:

“(...)

Certifico que, nesta data, em cumprimento a determinação da Ordem Judicial processo código: 140480. Compareci no endereço declinado no mandado, ás 11h45min não foi possível CITAR o Sr. DALMY CARDOSO DOS SANTOS, haja vista não ter encontrado pessoalmente nas diligencias no endereço indicado do mandado, sendo informado pelo Sargento André, agente de saúde, comerciantes, funcionários públicos, donos de restaurantes, dono de bares, ninguém

sob informar

o paradeiro dos mesmo, se encontra em lugar incerto e não sabido.

Dou fé.

São Félix do Araguaia – MT 21/02/2020” (sic) (Sistema Primus TJMT).

Não bastasse isso, a magistrada da origem informou que até o presente momento não foi cumprida a carta precatória expedida para o Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT [atual endereço do paciente], além disso esclareceu que o paciente supostamente estaria ameaçando a vítima e propondo a mesma a doação de uma casa e da quantia de dez mil reais em troca do seu silêncio/ ou modificação da versão inicialmente apresentada. Vejamos:

“(...) Outrossim, esta Magistrada, fundamentadamente, indeferiu o pedido de revogação pleiteado, por entender que ainda persistiam de forma hígida, os fundamentos de garantia da ordem pública, com o fito de se ilidir a reiteração criminosa; para a garantia da instrução criminal, d
iante do relato da vítima que narra a situação
de ameaças que vivenciou para que se calasse acerca dos fatos e estando o suspeito em lugar incerto
poderá facilmente voltar a coagi-la
; bem como para assegurar a aplicação da lei penal,
diante da situação de foragido
que o paciente ostenta desde o começo do procedimento investigatório, dificultando sobremaneira a busca pela elucidação dos atos investigatórios.

Mister se faz ressaltar que há nos autos da ação penal, às fls. 42,
CD-Rom contendo vídeo da vítima narrando os fatos investigados nos autos, enfatizando as ameaças que vinha sofrendo por parte do denunciado, inclusive para mudar a versão dos fatos, chegando ele a supostamente lhe oferecer uma casa e dez mil reais pelo seu silêncio
ou, caso contrário, a mataria ou mandaria matar. (...)” (sic) (id. 45953049) (destacamos).

O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo,
o que não é o caso dos autos, como bem delineado nas informações prestadas supramencionas.

Por fim, não há que se falar em ato ilegal por parte da autoridade judiciária, pelo fato de ter decretado a prisão preventiva ao invés de outra medida cautelar diversa da prisão, porquanto o artigo 2
82, § 1º, do Código de Processo Penal, estabelece que, para a imposição de alguma medida cautelar, seja ela pessoal ou real, é imperativo verificar,

de início
, se há necessidade de tal medida e, sendo imprescindível sua imposição, num segundo momento, deve o magistrado buscar entre as medidas possíveis e adequadas de acordo com o caso.

Assim, não vislumbra-se, a princípio, qualquer atraso desarrazoado a ponto de determinar a imediata soltura do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
DALMY CARDOSO DOS SANTOS

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020